Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-86.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000178-86.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CHOICE GENETICS BRASIL LTDA - CNPJ: 43.119.247/0001-34 (APELADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO), GILMAR FORQUEZATTO - CPF: 576.706.419-91 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000178-86.2024.8.11.0040.

APELANTE:

GILMAR FORQUEZATTO

APELADO:

CHOICE GENETICS BRASIL LTDA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO PARCIAL – NOVAÇÃO - DÍVIDA REMANESCENTE - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS MORATÓRIOS E MULTA – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Regularizado o preparo recursal, o recurso deve ser conhecido.

A confissão de dívida configura novação do débito original, sendo que o valor devido deve ser ajustado ao montante estipulado no contrato de confissão, descontadas as parcelas já pagas pelo apelante.

São válidos os encargos contratualmente estipulados, como juros moratórios e multa, acordados pelas partes e compatíveis com a legislação aplicável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000178-86.2024.8.11.0040.

APELANTE:

GILMAR FORQUEZATTO

APELADO:

CHOICE GENETICS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
GILMAR FORQUEZATTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação Monitória nº 1000178-86.2024.8.11.0040, ajuizada pelo primeiro apelante
,
que
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado na inicial para CONSTITUIR em título executivo judicial a obrigação da parte requerida de pagar à autora a importância de R$ 57.960,71 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta reais e setenta e um reais), decorrentes das notas fiscais e contrato de confissão de dívida que instrumentam a peça de ingresso, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar, em ambos os casos, da efetiva inadimplência do devedor.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença não considerou adequadamente os pagamentos parciais realizados, que somam R$ 52.629,84, correspondente a diversas parcelas do contrato de confissão de dívida.

Alega que, ao cobrar R$ 57.960,71, a apelada estaria cobrando valores indevidos, uma vez que o valor original da dívida foi de R$ 87.716,40, e a diferença já foi quitada.

Além disso, o apelante questiona a aplicação de juros moratórios desde a citação e a multa de 10% aplicada sobre o valor total da dívida, argumentando que a penalidade seria excessiva e contrariaria o Código de Defesa do Consumidor, que limita multas por inadimplemento a 2% do valor da dívida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 256736691, sustentando, preliminarmente, a deserção, ao argumento de que não fora recolhido o preparo recursal. E no mérito, refuta as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após a intimação da parte apelada, fora devidamente efetuado o recolhimento do preparo em dobro, conforme certidão de id. 260535193.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, deve-se analisar a alegação da apelada, nas contrarrazões, sobre a ausência de preparo do recurso. Contudo, verifico que, após a intimação para que fosse regularizado o preparo, este foi devidamente recolhido em dobro, conforme certidão de id. 260535193.

Assim, a preliminar de deserção não merece prosperar, sendo superada.

VOTO - MÉRITO

Passando à análise do mérito, a questão central diz respeito ao pagamento da dívida e à validade das cobranças que restaram após o alegado pagamento parcial feito pelo apelante.

O apelante sustenta que quitou parte do débito, totalizando R$ 52.629,84, correspondente a diversas parcelas do contrato de confissão de dívida.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer o débito apontado na inicial da monitória. De fato, a parte apelada ajuizou a ação com base no contrato de confissão de dívida entabulado entre as partes, sendo que novação implica na substituição da dívida anterior por uma nova obrigação, com o consentimento expresso de ambas as partes.

O contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes, datado de 21 de novembro de 2022, substituiu a obrigação anterior, criando uma dívida no montante de R$87.716,40, com parcelamento em 10 vezes de R$8.771,64, com vencimentos mensais de novembro de 2022 a setembro de 2023.

Além desse contrato de confissão, a parte apelada pretende cobrar os valores decorrentes de outras Notas Fiscais que foram supostamente geradas após o acordo de confissão e que acresceram o débito debatido.

No entanto, a parte recorrida não colacionou todas as notas fiscais referentes aos débitos cobrados das supostas Notas Fiscais, anexando apenas dois arquivos, devendo a monitória prosseguir aos débitos devidamente comprovados, ou seja, aqueles concernentes ao contrato de confissão de dívida de id. 256736654.

Registra-se, por oportuno, que caso a parte apelada pretenda a cobrança via ação monitória das supostas notas fiscais apontadas na inicial, esta deve fazer em outra via, anexando devidamente os respectivos documentos.

Superado esse ponto, nota-se que o apelante comprovou que pagou 5 das 10 parcelas acordadas, totalizando R$52.629,84. A prova desses pagamentos foi feita por meio de extratos bancários e comprovantes de depósitos (id. 256736678), sendo que apelada sequer contestou os pagamentos efetuados.

Assim, o valor total da dívida, conforme estipulado no contrato de confissão, era de R$87.716,40, e após a quitação de R$52.629,84, o saldo devedor a ser cobrado é de R$35.086,56.

Quanto aos encargos de juros e multa, o contrato de confissão de dívida prevê expressamente a aplicação de 1% de juros ao mês, a partir de 28 de novembro de 2022, e uma multa de 10% em caso de inadimplemento.

Observa-se, que tais encargos foram livremente acordados pelas partes e são válidos, não havendo qualquer violação à legislação vigente, tampouco à jurisprudência dominante, que permite a estipulação de tais cláusulas em contratos entre partes empresariais.

Contudo, esses encargos devem ser aplicados apenas sobre o saldo devedor remanescente após a dedução das parcelas já pagas. Desse modo, a base de cálculo para a incidência dos encargos deverá ser o valor de R$35.086,56.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para fixar que o valor devido pelo apelante à apelada é de R$ 35.086,56, já descontadas as parcelas pagas, devendo ser mantido os encargos contratuais, como os juros moratórios e a multa de 10%, conforme estipulado no contrato de confissão de dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025